Tribunal: TJES
Processo: 5005830-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Suspensão da Exigibilidade; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005830-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CEREAIS BOA VISTA LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento e Agravo Interno PJe n. 5005830-28.2021.8.08.0000

Agrav
ante: Cereais Boa Vista Ltda - ME

Agravado
: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

C
uida-se de
agravo de instrumento interposto por Cereais Boa Vista Ltda – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Faze
n
da Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo,
que
indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões de id. 1761663, a agravante alega que (a)
o
auto de infração
lavrado pelo Fisco Estadual
não indica o ato de irregularidade cometida, (b)
não subsiste o argumento
de que a empresa participava de esquema criminoso descoberto pela “
O
peração Sanguinello”, eis que não foi
denunciada pelo Ministério Público
, (c) no dia 04/10/2021 foi comunicada sua exclusão do Simples Nacional, em decorrência de débito constante na CDA n. 5256/2018, (d) a exigibilidade do título
deve ser suspensa para
garantir o resultado útil do processo, possibilitando a continuidade da empresa,
(e) caso efetue o pagamento d
a
CDA e sagre-se vencedora na demanda, a restituição ocorrerá por meio de precatório,
causando-lhe
prejuízo, (f) o
periculum in mora
é incontroverso e foi reconhecido na decisão originária, (g) cabe ao Estado comprovar a má-fé na aquisição de produtos físicos de empresas
que, à época, eram consideradas regulares
.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para deferir a tutela de urgência, suspendendo a exigibilidade da CDA n. 5256/2018.

Contrarrazões apresentadas no id. 1892131.

Agravo interno interposto no id. 1892169, com contrarrazões no id. 2290502.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de agosto de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 13/09/2022.

Vogal: Desembargador Lyrio Régis de Souza Lyrio.

VOTO VENCEDOR

VOTO

S
egundo o art. 300,
caput
do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“
o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os
requisitos cumulativos necessários
, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015645, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021).
(g. n.)

A empresa agravante foi
exclu
ída
do Simples Nacional em decorrência de débito constante na CDA n. 5256/2018,
cuja descrição do fato aponta para utilização de documento fiscal inidôneo para eximir-se do pagamento de imposto (id. 1799871, p. 22).

Segundo a Receita Estadual, empresas atacadistas como a agravante adquiriam mercadorias de outros estabelecimentos comerciais da mesma natureza (empresas fictícias) ao invés de fazê-lo diretamente do fabricante ou importador, deixando de pagar o imposto correspondente.

Para viabilizar o esquema,
“os pagamentos eram aparentemente realizados com base nos dados contidos no simulacro de nota fiscal substituta, de forma que a empresa que efetivamente recebia as mercadorias remunerava a que aparecia como vendedora na nota inidônea, mas, ao final, revertia tais valores a favor da verdadeira alienante e fornecedora de fato das mercadorias”
(id. 1799867, p. 24/25).

Os
documentos

que instruem o recurso
demonstram,
contudo,
que apesar da decisão proferida no processo administrativo n.
74598147
ter reconhecido a legitimidade da autuação
fiscal
, a agravante e seu representante Murilo Saiter Davariz não foram denunciados
pelo Ministério Público
no âmbito da Operação Sanguinello, como se depreende da denúncia reproduzida no id. 1761674.

Em que pese o Estado do Espírito Santo afirmar que a posição da agravante era de for
j
ar a aquisição de mercadorias dos negócios de fachada, simulando operação inexistente ao comprar
sem nota fiscal de um fornecedor real, inexistem elementos que comprovem a inequívoca má-fé da empresa na fase em que o processo se encontra.

O indeferimento da tutela de urgência
, portanto, viola a Súmula 509 do STJ, que preceitua que
“
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda
”
.

Estender à agravante os efeitos da cassação da inscrição estadual das empresas emi
t
entes das notas fiscais, excluindo-a do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições em decorrência da CDA n. 5256/2018
(Termo n. 01857/2021), resulta em manifesto perigo de dano e
risco ao resultado útil do processo,
eis que a medida interfere diretamente no exercício de suas atividades.

Nesse viés
,
considerando que a
autuação
é proveniente de fraude constatada em operação na qual a agravante
e seu
representante
não fo
ram
denunciad
os
e que a manutenção da exigibilidade
do débito
pode causar-lhe
consideráveis prejuízos
,
a decisão deve ser reformada para suspender
o
s
efeitos da CDA
,

possibilitando que a
empresa
seja mantida
no referido regime tributário
até o julgamento
final
da ação.

R
egistre-se que a reforma da decisão interlocutória não vincula o Juízo originário à procedência do pedido, eis que após a integralização do contraditório poderá alcançar conclusão diversa em juízo de cognição exauriente.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao agravo de instrumento para deferir a tutela de urgência e suspender a exigibilidade da CDA n.
5256/2018
, julgando prejudicado o agravo interno de id.
1892169.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM ESQUEMA DE FRAUDE FISCAL. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA DO MP. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CDA PARA EVITAR EXCLUSÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO BENÉFICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Apesar da decisão proferida no processo administrativo n. 74598147 ter reconhecido a legitimidade da autuação fiscal, a agravante e seu representante não foram denunciados pelo Ministério Público no âmbito da Operação Sanguinello.

2. Em que pese o Estado do Espírito Santo afirmar que a posição da agravante era de forjar a aquisição de mercadorias dos negócios de fachada, simulando operação inexistente ao comprar sem nota fiscal de um fornecedor real, inexistem elementos que comprovem a participação no esquema e inequívoca má-fé da empresa na fase em que o processo se encontra.

3. Estender à agravante os efeitos da cassação da inscrição estadual das empresas emi
t
entes das notas fiscais, excluindo-a do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições em decorrência da CDA n. 5256/2018
, resulta em manifesto perigo de dano e
risco ao resultado útil do processo,
eis que a medida interfere diretamente no exercício de suas atividades
.

4. Agravo de instrumento

conhecido e provido
.
Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno de id.
1892169
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno de id. 1892169, nos termos do voto da Relatora.